Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 13/2022. MÉDICO. ESPECIALIDADE MEDICINA DE EMERGÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILDIADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, CPC), bem como tendo em vista que o presente recurso já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado
2. A concessão da tutela de urgência exige a probabilidade do direito pleiteado, e a possibilidade real de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma descrita no art. 300 do CPC/2015, os quais não estão presentes na situação em exame.
3. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 3.1 Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito.
4. O edital de concurso público para provimento de vagas de cargo regido por lei específica a ela se submete. 4.1 A retificação posterior do edital de concurso público para adequar à lei de regência do cargo reveste-se de legalidade quando obedecidos os critérios básicos da administração pública e a legislação em vigor (Lei Distrital no 4.949/2012), como na hipótese dos autos.
5. Embora o Agravante defenda a tese de violação ao Princípio da Legalidade, no que diz respeito à vinculação ao edital, por ora, nesta fase incipiente em que se encontra os autos, entendo que nenhuma ilegalidade, em princípio, há de ser reconhecida, porquanto a retificação do edital, adequando-se às normas regulamentares do cargo, não alterou o conteúdo programático a ser estudo, observou as regras pertinentes e o paralelismo formal necessário, atingindo todos os candidatos, sendo descabida uma intervenção jurisdicional.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.